Tribunal: STF
Processo: SS 5316
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão de negativa de seguimento ao pedido. Lesão à ordem pública não demonstrada. Utilização da contracautela como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A hipótese relativa à situação pessoal de uma única candidata em concurso público não configura risco de lesão à ordem pública, máxime ante a inexistência de risco de efeito multiplicador, a tornar o fato insuscetível de fundamentar o aforamento de um pedido de suspensão como o presente.



    2. Não se pode admitir a utilização do presente instituto como sucedâneo recursal. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.